Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702631-43.2024.8.07.0007 RECORRENTE: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO DO VALE DO IPOJUCA S/A RECORRIDO: WESCLEY RENATO DE OLIVEIRA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL ATÉ O FINAL DO CURSO. COBRANÇA DE SEMESTRALIDADE INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ESCORREITO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais c/c repetição de indébito, sob o fundamento de que a Instituição de Ensino Superior (IES), prestadora de serviços educacionais, não cumpriu com a gratuidade prometida ao autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão refere-se às cobranças realizadas pela IES no semestre 2023.2, especificamente quanto à dúvida sobre sua inclusão, ou não, na bolsa de estudos concedida ao autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Analisando o recurso, é possível identificar a relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos do recurso de apelação, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, demonstrar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil. Ademais, a parte recorrida contrarrazoou adequadamente o recurso, atendendo também aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que justifica a necessidade de privilegiar o julgamento de mérito recursal. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pelo autor, rejeitada. 4. Não verificada inovação recursal se da análise da contestação nota-se que o assunto questionado foi alegado, ainda que em outros termos. Preliminar de inovação recursal, arguida pelo autor, rejeitada. 5. O caso envolve a aplicação das normas consumeristas, uma vez que, embora se trate de bolsa de estudos integral, a promoção da suposta "gratuidade" representa prática comercial que visa ao consumo, buscando a atração ou a fidelidade dos consumidores. 6. O art. 48 do Código de Defesa do Consumidor impõe a vinculação do fornecedor às declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos. Na espécie, a parte autora obteve o direito à bolsa de estudo integral desde o período 2023.2, conforme expressamente previsto na declaração emitida pela IES em 23/08/2023. Portanto, os pagamentos realizados entre os meses de agosto de 2023 e janeiro de 2024 são indevidos, evidenciando a abusividade da cobrança promovida pelo centro universitário. 7. O CDC também prevê o direito do consumidor à repetição do indébito (art. 42, parágrafo único), por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo na hipótese de engano justificável, o que não se verifica no presente caso. Com efeito, o ato ilícito de cobrança praticado pela IES contraria suas próprias declarações de vontade constantes em escrito particular, evidenciando a inescusabilidade do erro. 8. O descumprimento da bolsa de estudos integral concedida gerou ao autor transtornos e desconfortos que o impediram de prosseguir nos seus estudos, trazendo incertezas quanto à continuidade da prestação dos serviços educacionais. Tal situação contraria a gratuidade assegurada até o final do curso e resulta em aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade. 9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Diante dessas premissas, deve ser mantido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, a título de reparação moral, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a sua mudança. IV. DISPOSITIVO 10. Apelações conhecidas e não providas. Rejeitadas as preliminares arguidas pelo autor. Dispositivo relevante citado: CF/1998, art. 5o, V e X; CDC, arts. 14, 42, parágrafo único, 48. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1276176, Apelação cível n. 0706318-10.2019.8.07.0005, Relator Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 19.08.2020. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, sem tecer qualquer argumentação a respeito das matérias por eles disciplinadas, limitando-se a apontá-los violados; b) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 927 e 944, ambos do Código Civil, asseverando a inexistência de danos morais ou materiais passíveis de indenização e, alternativamente, afirmando excesso no quantum indenizatório fixado. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona julgado de tribunal diverso com objetivo de demonstrá-lo. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO DOREA PESSOA, OAB/BA 12.407. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e tampouco quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, diante da incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Confira-se, ainda: “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Outra sorte não colhe o recurso, quanto à tese de ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 927 e 944, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à caraterização de danos passíveis de indenização, bem como quanto ao correlato valor fixado a título indenizatório, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. E, ainda: “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, ROBERTO DOREA PESSOA, OAB/BA 12.407. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012